Tribunal: TJDFT
Processo: 0750188-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750188-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VALTER DE SOUSA LOPES AGRAVADO: AGORA INVESTIMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. O juízo de origem homologou o pedido de desistência da parte autora e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VIII, do CPC. (ID 183819108) É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A extinção do processo de origem sem resolução de mérito em razão de desistência importa prejudicialidade do agravo de instrumento. Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Arquivem-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic